Tribunal: TJDFT
Processo: 0710919-94.2021.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710919-94.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DAVI ALVES DE MIRANDA APELADO: ELIOMAR GOMES BRITO, DALLY VEICULOS COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA - ME D E S P A C H O Manifeste-se o apelante sobre a extemporaneidade dos documentos juntados somente em sede recursal. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator